Tribunal: TJBA
Processo: 8041892-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041892-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADELAIDE FAGUNDES DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS
.
EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSGINÁVEL EM CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E SUFICIENTE AO CONSUMIDOR. PARCELAS DESCONTADAS REVERTIDAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONTRATO. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EM VALOR ÍNFIMO. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA NOS TERMOS CONTRATADOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA SUPORTADA PELA
APELANTE
. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE AS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE DO JULGADOR ANULAR CLÁUSULAS CONTRATUAIS PARA PRESERVAR O EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS CONTRATOS. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. NULIDADE DE CLÁUSULA QUE PREVÊ DESCONTOS DE MARGEM CONSIGNÁVEL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA APELANTE. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E O EXCESSO COBRADO. MODULAÇÃO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES SACADOS COM O DANO MORAL ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. AS PARCELAS PERMANECERÃO SENDO PAGAS APÓS RECÁLCULO. DANO MORAL EXISTENTE. R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível nº

8041892-26.2023.8.05.0001
,

em que configura como Apelante
ADELAIDE FAGUNDES DA SILVA

e Apelado
BANCO BMG SA.

Acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos,
DAR PROVIMENTO
ao Apelo, para reformar a sentença em sua totalidade, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA